Tribunal: TJSP
Processo: 2255505-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-Executividade – Parcial acolhimento - Limitação da multa ao valor do tributo - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multa que superou o valor da obrigação principal – Efeito confiscatório – Redução ao patamar de 100% da obrigação principal – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.